Tribunal: TJDFT
Processo: 0717196-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA REPETITIVO N° 1.313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A insatisfação do embargante em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão.
4. Honorários advocatícios corrigidos em razão da superveniência do Tema Repetitivo no 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento: “1. A omissão quanto à aplicação da tese firmada em recurso repetitivo autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração. 2. Nas ações que envolvem o direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o Tema Repetitivo no 1.313 do Superior Tribunal de Justiça”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1°, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.313/STJ.